Tribunal: TJSP
Processo: 2188723-95.2025.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Peculato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Representação Criminal - Alegação de prática de crime contra a administração pública por deputado estadual que, segundo a representante, nomeou "funcionária fantasma" para ocupar cargo comissionado no seu gabinete de trabalho - Ausência de indícios que justifiquem o aprofundamento das investigações e a instauração de processo criminal contra o representado - Irrecusabilidade da promoção de

Ementa:
Representação Criminal - Alegação de prática de crime contra a administração pública por deputado estadual que, segundo a representante, nomeou "funcionária fantasma" para ocupar cargo comissionado no seu gabinete de trabalho - Ausência de indícios que justifiquem o aprofundamento das investigações e a instauração de processo criminal contra o representado - Irrecusabilidade da promoção de arquivamento - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Proposta de arquivamento deferida.